Tribunal: TCU
Processo: 030.154/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu e rejeitou embargos de declaração apresentados anteriormente pelos embargantes nos autos das contas anuais de 2014 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos dois embargos de declaração opostos pelos senhores Arno Hugo Augustin Filho, ex-Secretário do Tesouro Nacional, e Marcus Pereira Aucélio, ex-Subsecretário de Política Fiscal, em face do Acórdão 213/2022-TCU-Plenário , que conheceu dos embargos de declaração por eles opostos, rejeitando-os, neste processo de contas anuais de 2014 da Secretaria do Tesouro Nacional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos dois embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência aos embargantes.